Tribunal: CARF
Processo: 10930.903214/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903214/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. GLOSA DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. BAIXA
VOLUNTÁRIA
EM
DATA
POSTERIOR
A
OPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se sustenta a glosa de créditos lastreados por notas fiscais emitidas por
pessoa jurídica em situação regular na data da realização do negócio jurídico.
A baixa voluntária do CNPJ não possui efeito retroativo em relação à terceiros.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 125.
Não incidirá juros ou correção monetária nos pedidos de ressarcimento de
créditos das contribuições ao PIS e Cofins. Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário no sentido de reverter as glosas dos créditos representados
pelas notas fiscais emitidas pela empresa Agroinga Produtos Agropecuários LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903214/2012-34
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER no 39231.56238.270112.1.1.08-
8880, apresentado em 27/01/2012, relativo a crédito de PISExportação
acumulado no 4o trimestre de 2011, nos termos do §1o do art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, no valor de R$ 194.644,96.
Pedidos de mesma natureza foram formalizados em relação a créditos apurados
em outros trimestres.
A Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal – Safis/DRF que
jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada foi encarregada de verificar a
legitimidade do crédito. Abriu-se auditoria. Ao fim do procedimento, o auditor
responsável elaborou a Informação Fiscal apresentando o resultado da análise
sobre os documentos contábeis, fiscais e memórias de cálculos apresentados
pela contribuinte. Informa e conclui a autoridade que:
· a empresa tem por atividade econômica o curtimento e outras preparações de
couro (CNAE no 1510-6-00) constando do correspondente contrato social que
“A sociedade tem como objetivo social o comércio, importação, exportação e a
industrialização, em estabelecimento de terceiros, de couros e peles de animais,
de seus derivados e de produtos utilizados na sua industrialização, e
participação em outras sociedades no Brasil ou no exterior”;
· respondendo a intimações, a fiscalizada apresentou relação dos produtos
fabricados: couros bovinos wet blue curtido ao cromo – NCM 41041124,
couros bovinos preparados após curtimenta – NCM 41071220 e raspas curtidas
em wet blue – NCM 41041940;
· os valores das receitas de exportação declarados no período são compatíveis
com os registrados nos sistemas de comércio exterior da Receita Federal do
Brasil;
· os Dacon e o demonstrativo "Memória de Cálculo Rateio" apresentados
indicam que a empresa adotou o método de rateio proporcional para a apuração
dos créditos de insumos comuns às receitas de exportação e do mercado interno;
· conforme registrado no Livro Razão, nas Notas Fiscais de Saída e no
demonstrativo Despachos Exportação, as receitas de exportação auferidas pela
contribuinte referem-se a operações de venda de produção do estabelecimento
classificadas sob CFOP 7101 associadas a raspas de couro bovino e a vendas de
produção do estabelecimento sob o regime de drawback, CFOP 7127, relativas
a couro bovino semi-acabado;
· a empresa registra a totalidade de suas exportações de couro bovino
semiacabado como vendas para o exterior de mercadorias sob o regime de
drawback – CFOP 7127, embora nem todas as exportações desse produto tenha
ocorrido sob este regime;
· a análise das compras aponta grande quantidade de aquisições de produtos
químicos cujas entradas foram por ela classificadas nos códigos CFOP 3127 –
compra para industrialização sob o regime de drawback, com suspensão do
pagamento das contribuições;
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

· segundo os artigos no 383, 389 e 390 do Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), os insumos adquiridos sob o regime de drawback –
com suspensão das contribuições e, consequentemente, sem aproveitamento de
crédito de PIS/Pasep e Cofins – têm de ser integralmente utilizados no processo
produtivo de mercadorias destinadas à exportação;
· os arts. 6o e 15 da Lei no 10.833, de 2003, dispõem que (i) as contribuições
para o PIS/Pasep e COFINS não incidirão sobre as receitas decorrentes das
operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação e, também, (ii) que as empresas comerciais exportadoras não
poderão utilizar-se dos créditos de PIS/PASEP e COFINS; a legislação de
regência, portanto, é clara ao estabelecer que o direito de utilizar crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS não beneficia empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com fim específico de exportação
para o exterior, as quais deverão necessariamente ser exportadas, caso contrário,
a comercial exportadora ficará sujeita ao pagamento de todos os tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora;
· o disposto no art. 6o, §4o da Lei no 10.833, de 2003, veda assim, às empresas
comerciais exportadoras, a apuração de créditos vinculados às aquisições de
mercadorias com o fim específico de exportação, bem como em relação aos
custos, despesas e outros encargos comuns vinculados às receitas de exportação
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, tais como fretes,
serviços, armazenagem, energia elétrica, aluguéis, etc;
· há, portanto, vedação na apuração de todos os créditos (insumos e outros
custos/despesas) vinculados às receitas de exportação no caso das empresas
comerciais exportadoras;
· situação semelhante ocorre com as vendas efetuadas ao exterior sob o regime
de drawback, tendo em vista que os insumos adquiridos com suspensão das
contribuições devem ser integramente utilizados em mercadorias destinadas à
exportação;
· o regime de drawback prevê a não tributação nas operações de aquisição,
impedindo a geração de crédito das contribuições; tampouco os custos e outros
encargos comuns vinculados à receita de exportação com drawback geram
créditos;
· a interessada, corretamente, não utilizou créditos em relação às mercadorias
adquiridas com o benefício da suspensão das contribuições em virtude do
regime de drawback;
· no entanto, não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais
custos, despesas e encargos comuns vinculados às receitas de exportação –
serviços, fretes e armazenagem sobre os quais, em tese, haveria possibilidade de
creditamento; para esses valores a contribuinte apurou créditos sobre a
totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer distinção para as
exportações de mercadorias nas quais tenham sido utilizados insumos
adquiridos no regime de drawback; as vendas efetuadas para o exterior sob o
regime de drawback não possibilitam crédito das contribuições relativamente
aos insumos adquiridos com o benefício da suspensão nem, tampouco, aos
demais custos e despesas comuns (serviços, fretes, armazenagem etc);
· em relação às demais receitas, oriundas das exportações de mercadorias
adquiridas sem o benefício do regime aduaneiro especial, não há tal vedação,
podendo a empresa apurar créditos e utilizá-los na forma determinada pelo art.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

6o, §§1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003; para tanto, devem ser adotados os
métodos estabelecidos pelo art. 3o, §§ 7o e 8o, das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003, ou seja, no caso da contribuinte, apurar os créditos mediante
adoção do rateio proporcional;
· em virtude de a contribuinte informar a totalidade de suas exportações de
couro bovino semi-acabado como venda de produção do estabelecimento sob o
regime de drawback, CFOP 7127 o que não corresponde à realidade, uma vez
que apenas parte dessas exportações, relativa à proporção dos produtos
químicos adquiridos sob o regime e incorporados aos produtos, é realizada sob
o amparo do regime, foi efetuado o rateio dessas exportações utilizando
percentuais definidos nas aquisições realizadas com drawback no período
(importação de Produtos Químicos) e nas aquisições realizadas sem drawback
no período [os cálculos das relações percentuais das receitas de exportação sem
drawback/com drawback foram incluídos no Termo de Informação Fiscal –
Quadro IV];
· novos cálculos de rateio proporcional foram elaborados [Quadros V e VI]
indicando as relações proporcionais entre as receitas vinculadas às exportações
com e sem o regime de drawback, às demais exportações e ao mercado interno;
o Quadro V demonstra os percentuais a serem utilizados no cálculo dos créditos
correspondentes às despesas com serviços utilizados como insumos,
armazenagem e frete; o Quadro VI estampa os percentuais a serem utilizados na
repartição dos créditos apurados sobre os bens utilizados como insumos;
· no cálculo dos percentuais para fins de vinculação dos créditos ao mercado
interno e externo relativos aos serviços utilizados como insumos, as receitas de
exportação via drawback foram separadas das demais exportações,
permanecendo, no entanto, na composição da receita bruta total; o procedimento
visa à exclusão de parte dos custos despesas e encargos comuns – serviços,
armazenagem e fretes – vinculados às receitas de exportação via drawback para
os quais a legislação veda a apuração de créditos das contribuições;
· em relação aos créditos sobre os bens utilizados como insumos, tendo em vista
que a contribuinte já tinha deles excluído as aquisições feitas sob o regime de
drawback, nos cálculos dos percentuais de rateio, as receitas de exportação sob
o regime drawback foram apartadas das receitas de exportação como também
foram retiradas da receita bruta total;
· o procedimento foi adotado em virtude de a empresa mesmo tendo deixado de
incluir tais aquisições como passíveis de crédito em seus Dacon considerar no
total das receitas de exportações as saídas de mercadorias com drawback, o que
acarreta distorção quando da apuração da relação percentual; se as aquisições de
mercadorias com suspensão das contribuições em razão de drawback já haviam
sido excluídas do valor das demais aquisições com direito a crédito, as
exportações correspondentes a essas mercadorias, realizadas com drawback, não
podem ser somadas às demais receitas de exportação para fins de apuração dos
percentuais de rateio, sob pena de se aumentar indevidamente o percentual das
receitas de exportação em detrimento das demais e, como consequência,
aumentar o montante de créditos passíveis de ressarcimento ou compensação;
· verificados por amostragem os documentos fiscais relativos às aquisições de
insumos e a outros custos/despesas que originaram os créditos, constatou-se sua
conformidade com as formalidades legais e a devida escrituração no livros
fiscais e contábeis;
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

· a partir do conceito de insumo definido pela legislação, não foram
identificados, dentre os créditos pleiteados pela contribuinte, itens que não dêem
direito à apuração de créditos;
· dos valores pretendidos pela empresa, verifica-se a existência de aquisições de
mercadorias
supostamente
efetuadas
junto
à
empresa
AGROINGA
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME, CNPJ 13.115.029/0001-60;
intimada a apresentar as notas fiscais de entrada, os comprovantes de
recebimento das mercadorias e os comprovantes de pagamento das operações, a
interessada limitou-se a entregar as notas de entradas e comprovantes de
transferências bancárias, tidos como pagamentos efetuados pelas compras; não
foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem o efetivo
recebimento das mercadorias;
· procedimentos de diligência fiscal reuniram um conjunto de evidências que a
inexistência de fato da citada empresa Agroginga assim como das operações de
aquisições de couro; foram, assim, glosados dos créditos pleiteados, os valores
relativos às supostas compras de “COURO WET BLUE” efetuadas junto à
AGROINGA, relacionadas no Quadro, no total de R$ 206.110,09;
· reapurado o crédito não cumulativo vinculado ao mercado externo, o valor a
que a contribuinte tem direito de ressarcir ou compensar de crédito de PIS-
Exportação referente ao 4o trimestre de 2011 é de R$ 189.878,38.
Encaminhada a Informação Fiscal, o titular da DRF em Londrina/PR emitiu o
Despacho Decisório deferindo em parte o pedido de ressarcimento,
reconhecendo direito de crédito no valor indicado pelo auditor fiscal.
Cientificada do Despacho Decisório em 20/06/2013, em 17/07/2013 a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em relação à parcela
não reconhecida do direito crédito, com base no que segue:
· o despacho decisório excluiu da relação percentual entre as receitas vinculadas
à exportação e ao mercado interno as vendas para o exterior no regime de
drawback; a autoridade, portanto, desconsiderou, de forma discricionária e em
detrimento dos princípios da legalidade e isonomia, a exportação via drawback
como operação de exportação;
· a autoridade ainda considerou como sem direito ao crédito o percentual de
insumos adquiridos no mercado interno de pessoa jurídica que foram
empregados nos produtos industrializados exportados no regime de drawback;
· na industrialização dos produtos exportados sob o regime de drawback foram
utilizados além dos insumos adquiridos sob este regime (cujo crédito não foi
apurado, como reconhece a informação fiscal), outros insumos adquiridos de
pessoa jurídica no mercado interno com incidência da contribuição; não
havendo a Lei no 10.637, de 2002, estabelecido nenhuma limitação quanto à
apropriação de créditos dessa natureza;
· não procedem as glosas decorrentes das aquisições de insumos da
AGROINGA; ao contrário do entendimento adotado pela fiscalização, intimada,
a recorrente apresentou os comprovantes da operação de compra e venda
realizadas em 12/2011, quais sejam, as notas fiscais de aquisição, emitidas de
forma eletrônica, bem como os comprovantes de pagamento; diante da origem
eletrônica das notas fiscais de aquisição, cujo requisito para emissão no sistema
é a regularidade fiscal e cadastral do emitente, é incontroversa a regularidade da
operação e o consequente direito creditório, frente à diligência promovida pelo
Fisco somente em 23/04/2013;
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

· impõe-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic sobre o valor do
crédito ressarcido.

A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade no sentido de adotar o cálculo elaborado pela Recorrente quanto aos créditos
sujeitos ao método de rateio proporcional nas operações de exportação sujeitas ao regime
aduaneiro especial de drawback. Também reverteu as glosas sobre a aquisição de insumos
vinculados à receita de exportação via drawback.
Cientificada do teor do acórdão, a Recorrente insurgiu-se contra a manutenção da
glosa dos créditos vinculados às aquisições da empresa Agroinga e pugna pela atualização
monetária do crédito pleiteado.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Das notas fiscais emitidas por empresa inexistente de fato

A Recorrente opõe-se às glosas dos créditos cuja origem está nas aquisições feitas
da pessoa jurídica Agroinga Produtos Agropecuários LTDA, cujas notas fiscais foram
desconsideradas pela fiscalização por entender que trata-se de empresa que inexiste de fato. O
fundamento para a glosa está em diligência realizada em 23/04/2013 na sede do estabelecimento
comercial da empresa supra, ocasião em que os Auditores-Fiscais atestaram que a sala estava
com portas fechadas.
É importante destacar que as notas fiscais emitidas pela empresa considerada
inexistente de fato foram emitidas no exercício de 2011 (e-fls. 702/707) e a diligência realizada
pelo Fisco (e-fls. 708/710) em 23/04/2013.
Em consulta ao CNPJ da empresa nos cadastros da Secretaria da Receita Federal é
possível atestar que há certidão de baixa datada de 17/07/2012. Sendo assim, considerando a
cronologia dos fatos, as notas fiscais foram emitidas em data anterior à baixa da empresa e, por
outro lado, a diligência realizada pela fiscalização ocorreu após a baixa.
Não havendo qualquer elemento que demonstre irregularidade no cadastro CNPJ
da empresa Agroinga nas datas de emissão das notas fiscais, entendo que a diligência realizada
pela fiscalização não é suficiente para desconsiderar os créditos oriundos das aquisições da
empresa mencionada.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

Pelas razões expostas, entendo que as glosas de crédito por aquisições feitas junto
à empresa Agroinga Produtos Agropecuários LTDA devem ser revertidas por não subsistirem
elementos que sejam aptos a comprovar que a empresa era inexistente à data da emissão das
notas fiscais.
2
Da atualização monetária de crédito das contribuições ao PIS e Cofins

Sobre o pedido de atualização monetária em ressarcimento de crédito de
PIS/Cofins a de jurisprudência deste Tribunal é pacífica por meio do enunciado n. 125, a saber:

Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito pela correção monetária do crédito.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido
de reverter as glosas dos créditos representados pelas notas fiscais emitidas pela empresa
Agroinga Produtos Agropecuários LTDA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.132 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903214/2012-34

Fl. 823
DF CARF MF
Original